Tribunal: STF
Processo: RE 1544644
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-24
Data de publicação: 2025-04-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Sônia Maria Barroso Marques e outros 9 (nove) pensionistas interpõem, com fundamento na alínea ‘a’ do inciso III do art. 102 da Constituição Federal, recurso extraordinário (eDoc 457) em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 5ª Região (eDoc 414) assim ementado: 



    PROCESSO CIVIL. E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO EM AÇÃO ORDINÁRIA. RECLAMAÇÃO TRABALHISTA. VANTAGEM 84,32%. ABSORÇÃO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. SUPRESSÃO DA VANTAGEM. OFENSA À COISA JULGADA. INOCORRÊNCIA. REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA. APELO IMPROVIDO. 



    1. Apelação interposta pelos particulares em face da sentença que, confirmando a tutela antecipada deferida, julgou procedente o pedido para declarar que a rubrica de 84,32% paga aos réus em decorrência da reclamação trabalhista de n.º 0106600-65.1990.5.07.0005 já foi absorvida pelas reestruturações/aumentos concedidos em favor da carreira e consequentemente autorizar que ela seja suprimida. Honorários advocatícios fixados em R$2.000,00 (dois mil reais), nos termos do art. 85, § 8º, do CPC. Suspensa a exigibilidade nos termos do artigo 98, §3º, do CPC. 



    2. Não merece prosperar a preliminar de incompetência da Justiça Federal alegada, visto que, se o vínculo estabelecido entre o Poder Público e o servidor for estatutário, a competência será da justiça comum (estadual ou federal). Em se tratando de vínculo trabalhista, a competência caberá à justiça laboral. Na hipótese, se examina a legalidade da supressão de vantagem pecuniária do índice de reajuste 84,32% de servidor público federal submetido aos ditames da Lei nº 8.112/90, ainda que esta tenha sido incorporada à remuneração, por força de decisão judicial transitada em julgado proferida pela Justiça do Trabalho. 



    3. Falece, portanto, competência à Justiça do Trabalho para processar a referida demanda, em razão da natureza jurídico-administrativa existente entre o Poder Público e o servidor público federal atualmente regido pela Lei nº 8.112/90. Precedentes: (AgInt no CC 156.229/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 28/04/2020, DJe 30/04/2020); (PROCESSOS DE APELAÇÃO n: 08013478020174058401, 08005792320184058401, 08004692420184058401, DESEMBARGADOR FEDERAL CARLOS VINICIUS CALHEIROS NOBRE (CONVOCADO), 4ª TURMA, JULGAMENTOS: 28/04/2020; 28/04/2020; 28/04/2020). 



    (...).



    5. Deve ser mantida a sentença que concluiu pela ausência de legitimidade passiva à ADUFC - Sindicato dos Docentes das Universidades Federais do Estado do Ceará, apenas pelo fato de ter composto o polo ativo da demanda de n.º 0106600-65.1990.5.07.0005 e ser a beneficiária de eventual multa estabelecida pela Justiça Obreira. 



    6. De fato, a questão tratada no presente feito se refere a fato ulterior à instituição do regime jurídico único, qual seja, a legitimidade da descontinuidade do pagamento do percentual de 84,32% em face das reestruturações recebidas, a qual não produzirá efeitos para a ADUFC, mas sim com relação aos servidores/pensionistas da UFC, já incluídos no polo passivo da presente demanda. 



    7. A supressão do pagamento da rubrica do índice de reajuste de 84,32% não se mostra ilegal, ainda que assegurada em sentença transitada em julgado, aos servidores oriundos do regime celetista, posteriormente convertidos ao regime jurídico único com o qual o pagamento da citada rubrica se tornou incompatível. 



    8. Com a superveniente incorporação do citado percentual aos ganhos do servidor público, tal sentença perde a eficácia, consoante decidido no RE 596.663/RJ (TEMA 494), julgado pelo pleno do Supremo Tribunal Federal sob os auspícios da repercussão geral, assetando a seguinte tese: " A sentença que reconhece ao trabalhador ou a servidor o direito a determinado percentual de acréscimo remuneratório deixa de ter eficácia a partir da superveniente incorporação definitiva do referido percentual nos seus ganhos ". 



    9. É forçoso reconhecer que as vantagens e gratificações incompatíveis com o Regime Jurídico Único, instituído pela Lei 8.112/90, não se incorporam aos proventos nem a remuneração de servidor, cujo emprego regido originariamente pela legislação trabalhista foi transformado em cargo público por força do art. 243 da citada norma, mormente em se considerando que tal vantagem não restou expressamente assegurada em legislação subsequente. 



    10. A suspensão do pagamento dos mencionados índices não atenta contra a imutabilidade da coisa julgada, posto que a referida sentença trabalhista, em nenhum momento, garantiu o direito de incorporação de forma indefinida e de natureza perpétua, até porque não poderia apreciar a nova realidade jurídica advinda com a mudança de regime jurídico. 



    11. Também não merece prosperar a alegação de que não houve a demonstração de absorção do referido percentual, uma vez que os contracheques acostados aos autos e as planilhas apresentadas pela instituição demandante são suficientes para concluir pela sua absorção, considerando que os recorrentes sequer apresentaram qualquer fato que deixasse dúvida quanto a essa questão. 



    12. Na hipótese, nem mesmo há necessidade de produção de perícia contábil, uma vez que não se está diante de matéria de prova, considerando que as reestruturações da carreira e os reajustes estão contidos em Lei, tais como as Leis nº 10.302/2001, 10.187/2001, 11.091/05, 11.344/2006, 11.784/08 e 12.772/12. 



    Em suas razões, os recorrentes alegam violação aos arts. 5º, XXXVI, 93, IX, da Constituição Federal, bem como contrariedade ao quanto decidido por esta Suprema Corte no Mandado de Segurança nº 26.086, na Ação Rescisória nº 2.448 e na Reclamação Constitucional nº 7.450/CE.



     



    Sustentam que houve inobservância dos julgamento nesta Suprema Corte, do Mandado de Segurança nº 26.086 e da Ação Rescisória nº 2.448, nos quais decidiu-se que, no caso concreto, não poderia haver a absorção da parcela de 84,32% concedida aos recorrentes.



    Asseveram que houve violação à coisa julgada, pois no julgamento da Reclamação Constitucional nº 7.450/CE decidiu-se que a Justiça do Trabalho detém competência residual para analisar a obrigação de fazer no presente caso, no qual discute-se a absorção do percentual de 84,32%, ou seja, obrigação de fazer – implantar ou desimplantar a rubrica.



     É o relatório. Decido.



    Reputo inadmissível o recurso extraordinário.



    Os recorrentes não se desincumbiram do ônus de preencher o requisito contido no art. 1.035, §§ 1º e 2º, do Código de Processo Civil, c/c o art. 102, § 3º, da Constituição Federal, dada a carência de fundamentação apta a demonstrar a repercussão geral das questões constitucionais suscitadas. Eis o fragmento da peça recursal por meio do qual pretenderam satisfazer a aludida condição de admissibilidade (eDoc 457 -pg. 6):



    O presente recurso é interposto com espeque na alínea "a", do ínciso III, do Art. 102 da CF/88, pelo que será oportunamente demonstrado, a seguir, que a decisão local não se utilizou de proficiente exegese, inobservando o disposto no art. 5°, XXXVI, o qual dispõe a respeito da proteção à coisa julgada, havendo ignorado decisões do próprio Supremo Tribunal Federal firmadas no caso concreto.



    Cumpre atestar, ainda, a relevância dos fundamentos jurídicos submetido a esta Suprema Corte, de forma a demonstrar a repercussão geral da matéria ventilada no presente recurso.



    Necessário se destacar desde já, entretanto, antes mesmo de se adentrar no mérito recursal, a alta relevância jurídica, econômica e social da presente demanda, a qual caracteriza a repercussão geral exigida para o conhecimento deste recurso extraordinário, em conformidade com o Art. 102, § 3°, CF/88.  



    Com efeito, as controvérsias jurídicas da presente demanda orbitam em torno da própria autoridade das decisões do Supremo Tribunal Federal, notadamente da insuscetibilidade de que as instâncias ordinárias as modifiquem para "adaptá-las" a novos entendimentos jurisprudenciais.



    Conforme se demonstrará a seguir, os recorrentes não negam que os entendimentos jurisprudenciais acerca das matérias debatidas nos autos são, atualmente, desfavoráveis a suas pretensões.



    O que eles discutem é que, NO CASO CONCRETO, o Supremo Tribunal Federal analisou ESPECIFICAMENTE as matérias discutidas de modo diverso às compreensões hoje prevalecentes, devendo tais decisões serem mantidas em respeito à coisa julgada.



    Tem-se, portanto, repercussão geral advinda da extensão dos efeitos e autoridade das decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal, matéria jurídica relevante e que deve ser decidida por este Excelo Pretório.



    O atendimento de tal exigência se faz necessário até mesmo naquelas hipóteses de suposta repercussão geral presumida, conforme indicam os trechos de ementa a seguir transcritos:



    [...]



    1. Nos termos da orientação firmada nesta Corte, cabe ao recorrente demonstrar de maneira formal e fundamentada a existência de repercussão geral da matéria constitucional em debate no recurso extraordinário, o que não ocorreu                     no caso em exame. Mesmo em caso de repercussão geral presumida ou reconhecida em outro recurso, é                                ônus do recorrente a demonstração da existência desse requisito. 



    [...]



    (ARE 1.102.846 AgR, ministro Edson Fachin)



    .......................................................................................................



    [...]



    1. Deficiência na fundamentação, em recurso extraordinário interposto sob a égide do CPC/2015, da existência de repercussão geral da questão constitucional suscitada. Inobservância do art. 1.035, §§ 1º e 2º, do CPC/2015. O preenchimento desse requisito demanda a demonstração, no caso concreto, da existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo. A afirmação genérica da existência de repercussão geral ou a simples indicação de tema ou precedente desta Suprema Corte são insuficientes para o atendimento do pressuposto.



    [...]



    (ARE 1.341.486 AgR, ministra Rosa Weber) 



    .......................................................................................................



    [...]



    I – Nos termos da orientação firmada nesta Corte, cabe ao recorrente demonstrar de maneira formal e fundamentada a existência de repercussão geral da matéria constitucional em debate no recurso extraordinário, ainda que se trate de repercussão geral presumida ou reconhecida em outro recurso. 



    [...]



    (RE 1.339.918 AgR, ministro Ricardo Lewandowski)  



    Ainda que assim não fosse, melhor sorte não socorreria a irresignação.



    No tocante ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal, o Supremo, no âmbito da repercussão geral (Tema n. 339), fixou a seguinte tese:   



    O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas.



     (AI 791.292 QO-RG, Ministro Gilmar Mendes)  



    Embora em sentido contrário à pretensão articulada pelos autores da ação da qual tirado o presente recurso, o acórdão recorrido apresentou fundamentação idônea e amparada no entendimento consolidado no âmbito do Supremo.



    A invocação dos princípios constitucionais dos limites da coisa julgada, do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, como na hipótese dos autos, foi considerada pelo Plenário destituída de repercussão geral (Tema 660), por envolver a matéria impugnada, em casos tais, violação à Constituição Federal de natureza meramente reflexa (ARE 748.371/RG, Ministro Gilmar Mendes): 



    Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral.



     De outro lado, quanto à discussão sobre a competência para julgar a causa, o Regional decidiu corretamente ao afastar a incompetência da Justiça Federal para processar e julgar ação que examina a legalidade de supressão de vantagem pecuniária de servidor público federal, pois a jurisprudência da Corte Suprema é no sentido de que compete à Justiça comum o processamento de discussões envolvendo servidores e o Poder Público quando presente relação de caráter jurídico-administrativo, consoante se observa do que restou decidido no ARE 1.352.902 AgR, do qual transcrevo trecho do voto do Relator, ministro Dias Toffoli: 



    No caso em tela, o Tribunal de origem consignou a competência da Justiça Federal para processamento e julgamento do presente mandado de segurança, no qual se discute a legalidade da supressão de parcela que integra a remuneração de servidor público federal, ainda que decorrente de decisão judicial transitada em julgado no âmbito da Justiça do Trabalho. 



    Conforme assentado na decisão agravada, esse entendimento está alinhado com a orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal, segundo a qual compete à Justiça comum o processamento de causas que envolvam servidores e o poder público quando verificada a presença de relação de caráter jurídico-administrativo, o que afasta a argumentação trazida pela agravante acerca da competência da Justiça do Trabalho.



    Nesse sentido, em casos fronteiriços: RE 1.468.948/CE e RE 1.502.253/CE, ambos de minha relatoria; RE 1.518.818/CE, ministro Flávio Dino; RE 1516039 / CE, ministro Luís Roberto Barroso (Presidente); RE 1.487.815/CE, ministro Alexandre de Moraes.



    Em face do exposto, não conheço do recurso extraordinário.



    Ao amparo do § 11 do art. 85 do CPC, majoro em 10% (dez por cento) a verba honorária fixada pelas instâncias de origem, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º, bem assim eventual deferimento de gratuidade de justiça.



    Publique-se.



Brasília, 24 de abril de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente